Tribunal: TJSP
Processo: 1021827-40.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Lançamento equivocado do teor do voto relativo ao processo examinado. Acolhimento.

"CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos e de condenação a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Pretensão à declaração de inexigibilidade da dívida proveniente de negócios levados a cabo em razão de sequestro do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Lançamento equivocado do teor do voto relativo ao processo examinado. Acolhimento.

"CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos e de condenação a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Pretensão à declaração de inexigibilidade da dívida proveniente de negócios levados a cabo em razão de sequestro do autor, obrigado que foi a disponibilizar aos criminosos cartão de crédito.

Falha da ré na prestação de serviços não evidenciada. Sequestro de correntista iniciado em via pública. Circunstância que foge ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Fortuito externo. Reconhecimento.

Autorização de sucessivas operações que ultrapassaram muito o limite de crédito disponibilizado ao autor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade configurada. Inexigibilidade dos débitos que suplantaram o limite de crédito contratado pelo autor.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem da autora. Precedente desta colenda Câmara.

Sentença modificada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, DENEGADO O DO AUTOR."

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.